Tribunal: TJDFT
Processo: 0734358-38.2024.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO ESPECÍFICA PARA ADITAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE ESTABILIZAÇÃO DA TUTELA. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de ausência de aditamento da petição inicial e falta de interesse processual superveniente após a concessão de tutela antecipada requerida em caráter antecedente. O apelante sustenta a necessidade de intimação específica para realizar o aditamento e defende a estabilização dos efeitos da tutela concedida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se a ausência de interposição de recurso contra a decisão concessiva da tutela antecipada implica sua estabilização, apesar da contestação apresentada pelo agravado e determinar se a intimação do autor acerca da concessão da tutela antecipada é suficiente para o aditamento da inicial ou se é necessária intimação específica para esse fim.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A estabilização da tutela antecipada concedida em caráter antecedente somente ocorre na ausência de qualquer impugnação pela parte contrária, seja por meio de recurso ou contestação. A apresentação tempestiva de contestação pelo réu impede a estabilização da tutela, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

4. Nos termos do art. 303, § 1o, inciso I, do CPC, é imprescindível que o autor seja intimado de forma específica para realizar o aditamento à inicial, não sendo suficiente a mera intimação da concessão da tutela antecipada.

5. O STJ firmou entendimento de que os prazos para impugnação da decisão concessiva da tutela antecipada e para o aditamento da petição inicial são sucessivos e não concomitantes, sendo necessária a intimação clara e específica para o aditamento.

6. No caso concreto, o magistrado deveria ter determinado a intimação específica do autor para promover o aditamento da inicial no prazo legal, sob pena de extinção do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido em parte. Sentença cassada, com determinação de retorno dos autos à origem para intimação específica do apelante para aditamento da petição inicial.

Tese de julgamento:

1. A estabilização da tutela antecipada concedida em caráter antecedente ocorre se não houver qualquer impugnação pela parte contrária, seja por meio de recurso ou contestação.

2. A intimação do autor acerca da concessão da tutela antecipada não supre a exigência de intimação específica para o aditamento da petição inicial, conforme previsto no art. 303, § 1o, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:

CPC, artigos 303 e 304.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp n. 1.760.966/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 4/12/2018, DJe 7/12/2018; STJ, AgInt no REsp n. 1.910.272/PR, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 26/8/2024, DJe 29/8/2024; STJ, REsp n. 1.938.645/CE, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 4/6/2024, DJe 6/9/2024.